Tribunal: TJPA
Processo: 0808570-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808570-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: DARLAN DO SOCORRO PAZ DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO INVERSO. DIREITO À VIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por DARLAN DO SOCORRO PAZ DA SILVA.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“(...)
Ante do exposto e, antecipo os efeitos da tutela pretendida para determinar:
I – A intimação do plano de Saúde Hapvida, na pessoal de seu representante, para em 72h (setenta e duas horas) providenciar o necessário com o fim de realizar a cirurgia da qual necessita, contados da ciência da decisão, caso seja necessário, que seja encaminhado a atendimento em outro hospital, às custas do próprio plano requerido.

II - No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer, FIXO MULTA DIÁRIA de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00.
Intimem-se as partes desta decisão. (...)”

A Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento narrando em suas razões recursais que não há requisitos para concessão da tutela de urgência. Argumentando ainda que não existe provado nos autos a necessidade da cirurgia requerida, posto que não há em nenhum relatório médico de urgência no procedimento.

Por fim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo provimento.

Juntou documentos.

Efeito suspensivo indeferido, conforme decisão de Num. 5994359 - Pág. 01/03.

A recorrente interpôs Agravo Interno de Num. 6350955 - Pág. 1 em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento de Num. 7116126 - Pág. 01/09.

Parecer do Ministério Público do Estado do Pará Num. 7605554 - Pág. 01/03.

Proferi a decisão monocrática combatida ementada da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFICIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ciência do Ministério Público no ID 7750168.

Decisão de ID 15881652 chamando o feito à ordem e determinando a republicação da monocrática de
Id. Num. 7651878
, em nome do causídico Igor Macêdo Facó (OAB/CE nº 16.470).

Insurgindo-se contra a decisão, a agravante alegou em suas razões recursais (ID 15655116), em síntese, que a monocrática merece ser reformada, em razão de que a CONTRAINDICAÇÃO fora EVIDENCIADA pela junta médica, não havendo que se falar em imposição do custeio dos procedimentos pela Operadora Ré; A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE DEFERIMENTO DA LIMINAR, ATENDIMENTO ELETIVO - URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO CONFIGURADAS e a IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconsiderar ou desconstituir a monocrática.

Contrarrazões no ID 17429261.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se estão, ou não, satisfatoriamente comprovados os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada que determinou a realização da cirurgia pleiteada pelo ora agravado.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que a parte agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, isto é a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Senão vejamos:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Digo isso, porque em sede de cognição sumária vislumbro ser adequada a decisão do Juízo de piso que deferiu a tutela provisória de urgência, uma vez que a Agravante não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir a decisão vergastada.

Além disso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta presente em favor do paciente, posto que o caso em tela se trata de questão de saúde e não havendo o deferimento da tutela de urgência, poderá impossibilitar o Recorrido de realizar o tratamento adequado, o que ensejaria graves danos irreversíveis a sua saúde.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual essa deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024